Tribunal: TJBA
Processo: 8154675-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154675-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: H. N. R. R. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INCLUSÃO DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Humberto Nunes Rocha Ribeiro, representado por sua genitora Maria Andreza de Oliveira Nunes, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada contra
Promedica
- Proteção Médica a Empresas S.A. Alegação de negativa de cobertura de sessões de psicopedagogia, pedido de majoração da indenização por danos morais e reconhecimento do descumprimento da liminar com aplicação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear as sessões de psicopedagogia prescritas para o tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA); (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (
iii
) verificar o descumprimento da liminar e a aplicação de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 608 do STJ, aplicando-se também a Lei 9.656/98.

2. A operadora de saúde não comprovou a inexistência de profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento multidisciplinar, incluindo a psicopedagogia, configurando falha na prestação do serviço.

3. As cláusulas contratuais que restringem o acesso ao tratamento adequado são consideradas abusivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A recusa injustificada de cobertura causou angústia e sofrimento ao apelante, configurando dano moral indenizável.

5. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerado razoável e proporcional à gravidade da conduta da apelada e ao impacto na vida do autor.

6. Durante a tramitação do processo, o Autor apresentou diversos peticionamentos informando o descumprimento da medida liminar, apontando atrasos no tratamento e a indisponibilidade da terapia ocupacional pelo método Ayres. O juízo de primeira instância oportunizou à Ré a manifestação sobre essas alegações. Apesar das alegações da Ré de cumprimento da decisão, não houve comprovação adequada de que o tratamento estava sendo regularmente fornecido. No que se refere à terapia ocupacional pelo método Ayres, a Ré informou que ainda estava em negociação e não havia sido efetivamente disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela Lei 9.656/98. A operadora de saúde é obrigada a custear as sessões de psicopedagogia prescritas para o tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável, devendo a indenização ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O descumprimento de medida liminar enseja a aplicação de multa diária para garantir a efetividade da decisão judicial.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021; TJ-BA, AI 8002282-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 24/05/2021; TJ-DF, AI 07315685520228070000, Rel. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, julgado em 22/11/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8154675-92.2022.8.05.0001 da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante H. N. R. R., representado por sua genitora Maria Andreza de Oliveira Nunes, e apelada
Promedica
- Proteção Médica a Empresas S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator